Tribunal: STF
Processo: AI 142056
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-11-17
Data de publicação: 1992-11-17

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL - RAZOES. AS  RAZOES DO AGRAVO REGIMENTAL
DEVEM  ESTAR  DIRECIONADAS  DE MODO A  INFIRMAR O  ACERTO DA  DECISÃO
ATACADA.  ISTO  NÃO  OCORRE  QUANDO  SE  VEICULA  MATÉRIA  DIVERSA DA
DECIDIDA E, INSTADO O AGRAVANTE A PRONUNCIAR-SE A RESPEITO DE ALEGADA
DUPLICIDADE NA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS, QUEDA SILENTE.